Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720382-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: TOP 10 COMERCIO E UTILIDADES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicata mercantil – R$ 26.457,49), indeferiu o pedido de pesquisa de bens da agravada via SERPJUD. A agravante alega, em síntese, que: 1) o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERPJUD), instituído pela Lei no 14.382/2022 e regulamentado pelo Provimento CNJ no 139/2023, visa modernizar e simplificar os registros de atos e negócios jurídicos; 2) desde abril de 2024, o módulo SERPJUD permite que o Poder Judiciário e órgãos públicos consultem de forma integrada os registros civis, imobiliários e de títulos e documentos de todo o país, eliminando a necessidade de busca individual em cartórios e promovendo maior agilidade e economia nos processos judiciais; 3) segundo o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a plataforma possibilita consultas sobre bens móveis e imóveis, além de restrições e gravames, contribuindo significativamente para a celeridade processual; 4) o acesso ao sistema SERPJUD não é disponibilizado a todos por meio do pagamento de emolumentos, mas apenas a perfis autorizados vinculados ao Poder Judiciário ou à Administração Pública, consoante informação da plataforma do referido sistema (https://serph. registros.org.br/pnb/). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização das pesquisas por meio do sistema SERPJUD e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado quanto à pesquisa de bens via SERPJUD, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a suspensão da execução. O Anexo I da Portaria Presidência CNJ no 393, de 14 de novembro de 2024 (que divulga as listas oficiais e atualizadas de que tratam a Resolução CNJ no 584/2024, que dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça) traz a LISTA OFICIAL E ATUALIZADA DE SISTEMAS DE PESQUISA DE DADOS E BUSCA DE BENS PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. Dentre eles, encontra-se o SERPJUD – Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que é um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-jud), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, e que institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas). A jurisprudência deste tribunal também vem admitindo a pesquisa de bens da parte devedora vis SERPJUD como forma de dar efetividade ao processo executivo. Confira-se: “(...) 1. A Resolução CNJ no 584/2024 dispõe sobre o uso dos sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. 2. A lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial foi divulgada na Portaria CNJ no 393, de 14/11/2024, na qual consta o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – Serp-Jud. 3. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SerpJud consiste em módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, registro de imóveis e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas), com o fim de modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos. 4. A despeito de os cartórios do Distrito Federal já oferecerem seus serviços virtualmente e estarem disponíveis a qualquer cidadão, cediço que, por se tratar de um sistema unificado, a plataforma do Serp-Jud permite a consulta simultânea às bases de dados dos serviços registrais de todo o Brasil, proporcionando mais celeridade e economicidade processuais, visto que dispensa que a parte interessada busque individualmente a informação em cada serventia do país. 5. A medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, visto que poderá demonstrar a existência de patrimônio não identificado nas consultas já realizadas. Ademais, a diligência atende aos parâmetros estabelecidos na Resolução no 584/2024 e na Portaria no 393, ambas do CNJ, circunstâncias que permitem a colaboração do d. Juízo. 6. Nesse contexto, afigura-se possível a utilização da nova ferramenta Serp-Jud como meio de pesquisa para localizar bens da parte executada. (...)” (Acórdão 1985906, 0745469-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) “(...) 2. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Poder Judiciário - SERP-JUD, em funcionamento desde abril de 2024, é o módulo exclusivo de comunicação do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública com o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), e institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos registros públicos brasileiros (registro civil, de imóveis e de títulos e documentos e pessoas jurídicas). 3. Na hipótese, diante da dificuldade enfrentada pelo credor em encontrar bens passíveis de penhora, revela-se pertinente a utilização do sistema SERP-JUD. (...)” (Acórdão 1983548, 0751677-22.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Sendo assim, é possível a utilização de pesquisa ao SERPJUD para localização de bens da parte devedora. Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator